Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-86.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008220-86.2012.8.07.0004 RECORRENTES: CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA e OUTRA RECORRIDOS: MARIA REINALDO FLOR e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE ARRAS. PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CURADORIA DE AUSENTES. PREJUÍZO NÃO OCORRIDO. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. REJEITADA. ARREPENDIMENTO DA PARTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS ARRAS. DEVIDAS. TERMO INICIAL DOS JUROS. 1. O membro da Defensoria Pública do Distrito Federal possui a prerrogativa de vista pessoal dos autos em qualquer processo e grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94. 2. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa porque se deixou de observar a prerrogativa processual da Defensoria Pública para oferecer contrarrazões, porquanto a declaração de nulidade relativa pressupõe a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu. 3. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 4. A tese de nulidade do contrato por falta de assinatura de cônjuge para a compra e venda de imóvel apenas favoreceria o vendedor que deu causa à afirmada nulidade e à rescisão do contrato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pois ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza ("nemo auditur propriam turpitudinem allegans"). 5. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas (Art. 722 do Código Civil). 6. A demora na expedição do habite-se não pode ser oposta à consumidora, até mesmo porque o contrato de compra e venda de imóvel prevê que o imóvel deva ser entregue à autora sem restrições de qualquer natureza. 7. Diante da previsão contratual expressa da devolução das arras em dobro, irretocável a sentença que condenou os réus-vendedores à devolução, em dobro da importância paga pela autora a título de sinal, em caso de rescisão contratual por culpa dos vendedores. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 108, 723, e 1.647, incisos I e II, todos do Código Civil, asseverando que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de escritura pública, da autorização do marido da recorrida e da autorização da esposa do primeiro recorrente para a realização do negócio jurídico. Defendem que ainda que o primeiro recorrente fosse proprietário do imóvel, não poderia realizar a venda sem autorização de sua esposa, segunda recorrente, tendo em vista que somente esta seria a real proprietária do bem, não constando nenhum documento por ela assinado que autorizasse a corretora de imóveis e ninguém a vendê-lo. Sustentam que deve ser declarado nulo o negócio jurídico, ante a inexistência de registro e de escritura pública do imóvel no cartório competente. Expõem que em momento algum foram outorgados poderes pela proprietária do imóvel para realização da respectiva venda; b) artigos 334, inciso I, do Código de Processo Civil/1973, e 338, parágrafo único, do CPC, porquanto entendem não serem os responsáveis pelo prejuízo, por não terem recebido qualquer valor do corretor ou da imobiliária, e porque a avença não deveria ter sido realizada, em face da ausência de “Habite-se” do imóvel, tendo sido pago sinal à pessoa estranha, razão pela qual entendem que os recorrentes devem ser excluídos da presente lide; e c) artigos 139, incisos I, II e III, 145 e 418, todos do CC, esclarecendo que teria ocorrido fraude e dolo, devendo o negócio ser declarado nulo. Mencionam que o Sr. Francisco Araújo de Oliveira e a Sra. Maria Martins de Sousa devem ser condenados a ressarcir em dobro o sinal recebido, por terem dado ensejo aos mencionados vícios. Suscitam, em relação às sobreditas alíneas “a” e “c”, dissensos pretorianos com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-los. Afirmam que deve ser aplicado como índice de atualização do débito, a TR e não, o INPC, por ser este oneroso. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 108, 139, incisos I, II e III, 145, 418, 723, e 1.647, incisos I e II, todos do CC, 334, inciso I, CPC/1973, e 338, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à tese de que deve ser aplicado como índice de atualização do débito, a TR e não, o INPC, pois “ A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). E, a duas, porquanto, em relação aos paradigmas desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027